Tribunal: TCU
Processo: 028.346/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Novas Turmas, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1263/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6634/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169 e 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Mériton Balduino Alves, ante o recolhimento, pelo Município de São Francisco de Paula/MG (peça 86), do débito que lhe foi imputado, sem prejuízo de encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Câmara Municipal de São Francisco de Paula/MG, para adoção das medidas que entenderem pertinentes, ante a constatação do pagamento de débito pessoal do gestor com recursos municipais, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.346/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 023.119/2024-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Mériton Balduino Alves (XXX.126.946-XX). 1.3. Entidade: Município de São Francisco de Paula/MG. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Wederson Advincula Siqueira (102.533/OAB-MG) e Mateus de Moura Lima Gomes (105.880/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula - MG; Wederson Advincula Siqueira (102533/OAB-MG), representando Mériton Balduino Alves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 2.821/2024, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 30/4/2024, Ata 14/2024. Datas de origem do débito: Valor original do débito: 08/11/2018 R$ 9.010,78 03/12/2018 R$ 8.936,73 18/12/2018 R$ 11.678,51 Datas do recolhimento: Valores recolhidos: 26/08/2024 R$ 16.809,91 26/08/2024 R$ 12.863,43 26/08/2024 R$ 13.014,49